Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-66.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1005848-66.2017.8.11.0003
RECORRENTE: DARTANHA PEREIRA FORNEAS
RECORRIDA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DARTANHA PEREIRA FORNEAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 75841451):
APELAÇÕES CIVEIS INTERPOSTAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO COM TONALIDADES DIFERENTES - AQUISIÇÃO FEITA EM DATAS DIVERSAS – COMPLEMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE3 DEFESA – INOCORRENCIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA VENDEDORA – QUESTÕES TÉCNICAS – SITIUAÇÕES QUE DEVEM SER VISTAS EM CADA LOTE – ARTIGO 18 DO CDC – DANOS MORAIS PRETENDIDO PELO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – VENCIDO GOZANDO DAS PRERROGATIVAS DA JUSTIÇA GRATUITA – LEI 1.060/50 C/C § 3o DO CPC. Recurso da parte ré conhecido e provido, ação julgada improcedente em grau recursal; recurso do autor prejudicado.
(1)-Considerando que a causa de pedir é a tonalidade diferente dos pisos cerâmicos adquiridos e que, a olhos desarmados, se vê prova inequívoca desta situação, não reside albergar pretensão de nulidade da sentença por ausência de regular instrução e prova pericial pertinente. Um ‘plus’ desnecessário na espécie. Preliminar rejeitada.
(2)-Considerando que, no caso concreto, o autor adquiriu pisos cerâmicos em datas diferentes, não se precavendo a respeito de que se tratam de lotes diferentes de fabricação, cabia ao consumidor, quando da compra, exigir o mesmo lote. Se não o fez, ficou na espera remessa do fabricante do piso em outro lote distinto, não existe qualquer mácula no dever de informações por parte do vendedor. Se o consumidor adquiriu quantidade inferior ao necessário, não se precavendo desta situação, não há como impingir ao vendedor qualquer responsabilidade, tratando-se de ato praticado pelo próprio consumidor que não se precaveu desta possibilidade comum em se tratando de pisos cerâmicos.
(3) - Todos os produtos que são a base de queima podem apresentar pequenas variações de cor, isso porque os produtos surgem a partir de uma reação química dada no processo de produtivo. Devem, no caso concreto, serem respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, como bem implícito para tais situações o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
(4) – Não havendo qualquer responsabilidade civil da vendedora dos pisos cerâmicos, improcedente totalmente a pretensão, resta prejudicado o recurso do autor em que pretendia a reforma da sentença para a condenação da ré em danos morais.
(5) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, mantém a suspensão da exigibilidade em face de o autor estar litigando sob os auspícios da justiça gratuita.
(TJMT ApCiv 1005848-66.2017.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relator Sebastião de Moraes Filho, julgado em 10.02.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pelo recorrente DARTANHA PEREIRA FORNEAS e pela Recorrida TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A, que reformou integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para o fim de julgar improcedente o pleito da parte consumidora e declarar prejudicado o seu recurso de apelação, ao argumento de que a recorrida não praticou qualquer violação ao Código de Defesa do Consumidor na venda dos pisos cerâmicos de diferentes tonalidades, visto entender que a responsabilidade pela falha, no caso concreto, era atribuível ao consumidor.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927 do Código Civil, ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil, ao argumento de que a recorrida praticou ato ilícito ao proceder a venda de piso distinto do recomendado, em especial porque todas as especificações de data e lote foram repassadas na data da aquisição do produto.
Postula pelo provimento do recurso “para no fim condenar a Recorrida à restituição do valor pago pelo produto entregue errado e também a mão de obra do pedreiro que se perfaz em R$10.187,37 (dez mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), com fundamento no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, atualizados por juros e multa desde a propositura do presente até o efetivo pagamento bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (ID 78641453).
O recurso é tempestivo (ID 78640977) e dispensado o preparo recursal, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 78655480).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 82465462).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 927 do Código Civil, ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos, pois o recorrente informou a vendedora todas as especificações do produto (piso de cerâmica) quando da segunda aquisição, realizada para complemento da sua obra residencial, e ainda assim lhe foi entregue lote diverso, com divergência de cor, o que só foi vislumbrado quando da colocação.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questionada presença/ ausência de ato ilícito e responsabilidade do fornecedor (ID 75841451).
Embora respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado na sentença objurgada, ao meu viso, dentro do meu entendimento e, sobretudo em razão de regras de experiência própria vividas, tenho para mim que não reside nenhuma pratica de ato ilícito da empresa, malgrado não se negue, na espécie, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8078/90). Isto porque, até admissível esta possibilidade quando a diferença de tonalidade dos pisos adquiridos são provenientes do mesmo lote, isto é, da mesma fornalha quando feito pela indústria que a produziu.
No caso em apreço, foi o próprio autor que não teve a cautela necessária de adquirir a quantidade suficiente para instalação em sua obra. Quando retornou para adquirir o faltante, este lote não mais estava ao seu dispor, teve que esperar novo lote e, portanto, perfeitamente previsível que, mesmo constando o mesmo piso, crucial possibilidade de existiram modificação em relação à tonalidade, mais claro, mais escuro.
Não poderia a ré ficar no aguardo do autor para, dependendo de situações incertas, saber que o produto faltaria e, com certeza, vendando o restante daquele piso a terceiros, o fez dentro do exercício regular de um direito, como comerciante que é. Se o lote seguinte, não teve a mesma tonalidade, embora se tratando do mesmo piso, nada pode fazer à empresa ré, caracterizado como ato do próprio autor que não adquiriu a totalidade daquele produto ou mesmo da empresa fabricante.
No caso, cabia ao consumidor solicitar da empresa vendedora que, se possível, esta agilizasse a aquisição daquele produto dentro daquele mesmo lote já que, de todo sabido que, dependendo de situações várias, um lote de piso quase sempre não sai idêntico em relação a outro quando sai da fornalha.
(...)
Bem definida esta situação: ‘Todos os produtos que são a base de queima podem apresentar pequenas variações de cor, isso porque os produtos surgem a partir de uma reação química dada no processo de produtivo. Isso se aplica a grande maioria dos revestimentos, vamos exemplificar de forma bem simples, imagine uma padaria, todos os dias produzindo milhares de pães e todos os dias com a mesma receita para manter o padrão, mas o pão de hoje é diferente do pão de ontem, a aparência pode ter uma pequena variação, mas será o mesmo pão de sempre. E isso serve para os revestimentos, existem inúmeros processos na produção que podem influenciar no padrão do revestimento, desde a formulação de um pigmento, a temperatura de forno de queima ou a aplicação de um esmalte, etc.’ (Google).
Neste particular, o próprio artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, embora anotando a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos, que é o caso em questão, anota que em certas situações devem ser respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. É o caso em que a aquisição se dá de dois lotes distintos e quase impossibilidade de um lote sair idêntico a outro.
Portanto, não reside, malgrado a responsabilidade de cunho objetivo, qualquer ato ilícito cometido pela ré, vendedora do produto e sim por situações estranhas que a mesma não poderia sanar, típico caso de ato de terceiro que a alforria da indenização pretendida. E, não se pode olvidar, também, conforme registrado linhas anteriores, que o autor também foi responsável. Assumiu este risco ao adquirir quantidade inferior e, por outro lado, teve o descaso de não conferir identidade de lotes. Se a questão fosse do mesmo lote, poderia lhe dar razão. Contudo, por lotes diversos, como já bem explicado na forma técnica da produção da cerâmica e o próprio ato do autor, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela empresa comercial que vende o produto e, por tal contexto, a ação deveria ser julgada improcedente. (grifei)
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto e infirmar a tese de que a recorrida não praticou ato ilícito passível de indenização e condená-la em danos materiais e morais, ainda que sob a égide do CDC, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há se falar em violação aos arts. 131 e 535 do CPC, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
2. O acórdão tratou de forma clara a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida, mediante convicção formada do exame feito aos elementos fático-probatórios dos autos, para a solução adotada para o desfecho da lide.
3. No presente caso, as matérias referentes a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 333, I, do CPC) e da inexistência de nexo de causalidade demandam a análise da matéria probatória (Súmula 7/STJ).
4. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na presente hipótese.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 319.710/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 21/06/2013).
E ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
1.1. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei". (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017.)
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese. Precedentes.
3. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no que toca aos danos morais, implicaria o reexame fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ, não se tratando de hipótese de revaloração probatória.
4. Com relação à fundamentação delineada pela Corte de origem acerca da não admissão do autor no quadro social configurar exercício regular de direito, não houve impugnação nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315147/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) (grifei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça